Tribunal: STJ
Processo: 5596744-16.2024.8.09.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3007940 - GO(2025/0281856-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADOS
: GUSTAVO DE FREITAS TEIXEIRA ÁLVARES - GO016689
ALEXANDRE ALENCASTRO VEIGA HSIUNG - GO020045
ANNA VITÓRIA GOMES CAIADO - GO021047
LEONARDO OLIVEIRA ROCHA - GO022140
LETICIA BEATRIZ MENEZES GUIMARAES - GO049642
JULIANA ANGELICA DE LUCENA FERRAZ - GO048065
AGRAVADO
: A N P DOS S (MENOR)
AGRAVADO
: A C DOS S G
ADVOGADO
: JOÃO PAULO OLIVEIRA DE PAIVA - GO037041
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS
DA PROVA.
VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO
ART. 6,
CONSUMIDOR.
VEROSSIMILHANÇA
E
HIPOSSUFICIÊNCIA
RECONHECIDAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA AFASTAR
A CONCLUSÃO. ÓBICE DA
AGRAVO INTERNO
SÚMULA N. 7/STJ.
DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem, à luz das provas, reconheceu a natureza
consumerista da relação e determinou a inversão do ônus da prova (art. 6,
VIII, do Código de Defesa do Consumidor), assentando a verossimilhança
das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor, em contexto de
suposto choque elétrico com nexo causal imputado à concessionária.
2. A pretensão recursal de afastar a inversão do ônus da prova
demanda reexame do acervo fático-probatório, o que não é possível em
recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça: “A
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.”
3. A orientação desta Corte é firme no sentido de que a inversão do
ônus da prova, prevista no
VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
art. 6,
é medida submetida ao critério do juiz, fundada na verossimilhança das
alegações
hipossuficiência, aspectos intrinsecamente ligados às
e/ou
circunstâncias de fato, insuscetíveis de revisão na via especial.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
Documento eletrônico VDA55947201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:45
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 89216757-4215-49a6-97f4-401b8fb4eceb

de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026 15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55947201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:45
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 89216757-4215-49a6-97f4-401b8fb4eceb

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3007940 - GO(2025/0281856-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADOS
: GUSTAVO DE FREITAS TEIXEIRA ÁLVARES - GO016689
ALEXANDRE ALENCASTRO VEIGA HSIUNG - GO020045
ANNA VITÓRIA GOMES CAIADO - GO021047
LEONARDO OLIVEIRA ROCHA - GO022140
LETICIA BEATRIZ MENEZES GUIMARAES - GO049642
JULIANA ANGELICA DE LUCENA FERRAZ - GO048065
AGRAVADO
: A N P DOS S (MENOR)
AGRAVADO
: A C DOS S G
ADVOGADO
: JOÃO PAULO OLIVEIRA DE PAIVA - GO037041
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS
DA PROVA.
VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO
ART. 6,
CONSUMIDOR.
VEROSSIMILHANÇA
E
HIPOSSUFICIÊNCIA
RECONHECIDAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA AFASTAR
A CONCLUSÃO. ÓBICE DA
AGRAVO INTERNO
SÚMULA N. 7/STJ.
DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem, à luz das provas, reconheceu a natureza
consumerista da relação e determinou a inversão do ônus da prova (art. 6,
VIII, do Código de Defesa do Consumidor), assentando a verossimilhança
das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor, em contexto de
suposto choque elétrico com nexo causal imputado à concessionária.
2. A pretensão recursal de afastar a inversão do ônus da prova
demanda reexame do acervo fático-probatório, o que não é possível em
recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça: “A
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.”
3. A orientação desta Corte é firme no sentido de que a inversão do
ônus da prova, prevista no
VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
art. 6,
é medida submetida ao critério do juiz, fundada na verossimilhança das
alegações
hipossuficiência, aspectos intrinsecamente ligados às
e/ou
circunstâncias de fato, insuscetíveis de revisão na via especial.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por EQUATORIAL GOIAS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
contra decisão por mim proferida, por meio da
S/A
Documento eletrônico VDA55628852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:47
Código de Controle do Documento: 6b62fc11-8c28-4c77-9d74-b22ca9b371aa

qual se conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, à luz do óbice da
(fls. 286-292).
Súmula n. 7/STJ
Pondera a parte agravante que a pretensão recursal não demandaria o reexame
do conjunto fático-probatório, não havendo motivo para a incidência da Súmula n. 7/STJ
(fls. 297-306).
Não foi apresentada resposta ao agravo interno (fls. 310-311).
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insurgência não
merece prosperar.
Ao decidir sobre a inversão do ônus da prova, a Corte
, com base no
a quo
acervo fático-probatório dos autos, adotou os seguintes fundamentos (fls. 177-179):

No ponto ora discutido, ficou claro na decisão recorrida que a pretensão da
parte autora na ação originária é o recebimento de indenização pela morte de seu
pai, em decorrência de choque elétrico enquanto arrumava a antena da televisão no
telhado, sob o argumento de que o acidente ocorreu em razão da má condição de
uso da rede elétrica.
Nesse passo, a inversão do ônus probatório é direito que assiste ao
consumidor, porquanto, no caso em concreto, antevê-se a prova dos danos e indícios
de que esses decorrem de relação direta da atividade de desempenhada pela
concessionária de energia elétrica.
Assim, não se pode negar que o ônus da prova de que o falecimento não
tenha sido causado pela falta de reparo ou da má condição da rede elétrica, ou até
mesmo eventual culpa de terceiro ou qualquer outra circunstância capaz de afastar o
eventual nexo de causalidade compete à agravante, pois que inerentes a atividade de
sua incumbência.
Logo, ressai evidente e necessária a inversão dos ônus probantes, para que
colija ao feito os possíveis meios de provas em que possa confiar a probabilidade de
êxito em sua defesa na demanda originária, mormente se referentes a elementos
técnicos, o que foge das possibilidades do agravado.
Com efeito, o caso dos autos amolda-se a hipótese legal previstas no
o,
art. 6
VIII, do CDC:
“Art. 6o. São direitos básicos do consumidor: (...) VIII – a
facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus
da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for
verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as
regras ordinárias de experiências;”
[...]
Destarte, e aferida a dificuldade de o
produzir determinada
agravado/autor
prova, considerada a condição de consumidor por equiparação e aliado ao fato da
verossimilhança das alegações do proponente da causa originária, por meio do
acervo probatório coligido ao processo, que aponta o choque elétrico como a causa
Documento eletrônico VDA55628852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:47
Código de Controle do Documento: 6b62fc11-8c28-4c77-9d74-b22ca9b371aa

da morte do genitor, tal circunstância torna lícita a inversão do ônus da prova, dada
a natureza consumerista da relação jurídica entre os litigantes.
Destarte, não havendo razões para alteração da decisão unipessoal, deve ser
improvido o recurso, para manter intacto o último pronunciamento judicial e seus
respectivos consectários, não havendo falar em redistribuição dos ônus probatórios
na forma do
do CPC.
art. 373

Assim, considerando a fundamentação do acórdão recorrido acima transcrita,
os argumentos utilizados pela parte recorrente – no sentido de que a inversão do ônus
probatório seria indevido no caso concreto – somente poderiam ter a sua procedência
verificada mediante necessário reexame de matéria fático-probatório. Todavia, não cabe
a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar todo o conjunto de fatos e
provas da causa, conforme preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão
de simples reexame de prova não enseja recurso especial").
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE
CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. REEXAME. NÃO
CABIMENTO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, nos
autos de ação de indenização por danos morais, reconheceu que existe relação de
consumo entre as partes. No Tribunal a quo, negou-se provimento ao agravo.
II - Sobre o cabimento da inversão do ônus da prova, a Corte a quo
analisou as alegações da parte com os seguintes fundamentos:
"Outrossim, a parte
possui responsabilidade objetiva
requerida/agravante
na reparação de prejuízos causados em razão da prestação dos seus serviços, forte
no artigo 37, §6o, da Constituição Federal e no artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor: [...] Ademais, conforme o
do CDC, a ré, como prestadora de
art. 22
serviço público essencial, responde perante o consumidor em face do seu dever de
fornecer serviços adequados, eficientes e seguros. Por isso que, naturalmente, aplica-
se a teoria estática na distribuição do ônus, sendo da empresa prestadora de serviços
públicos a aptidão natural para comprovar a perfeição no fornecimento de energia
elétrica ao tempo dos fatos que motivaram a demanda, sob pena de responder pelos
danos ocasionados. Além disso, em que pese a previsão de instrumentos processuais
em favor da parte mais fraca seja uma realidade, deve-se ponderar a sua utilização
em ordem ao cumprimento da finalidade que lhes dá razão de existir, qual seja, a
busca do equilíbrio no âmbito do processo. E nisso se inclui a possibilidade de
inversão do ônus da prova, assim disposta no
o, VIII, do CDC: [...] Alinhando-
art. 6
se a este contexto as peculiaridades do caso concreto, em que a causa de pedir
imputa a responsabilidade da concessionária de energia elétrica, tenho que
concorrem tanto o requisito da verossimilhança das alegações quando o da
hipossuficiência da parte
E, no mesmo compasso, não vejo
autora/agravada.
Documento eletrônico VDA55628852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:47
Código de Controle do Documento: 6b62fc11-8c28-4c77-9d74-b22ca9b371aa

irrazoabilidade na determinação da inversão do ônus da prova, já que não há
imposição de realização de prova negativa e não é encargo processual impossível ou
dificultoso à ré, não obstante o seja à parte autora."
III - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos
levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se
chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é
vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
IV - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 2.184.432/GO,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
6/3/2023,
10/3/2023.

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONCESSIONÁRIA
DE ENERGIA ELÉTRICA. INCÊNDIO EM PASTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA. RECURSO ESPECIAL DEFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO.
PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
SÚMULA 284/STF.
SÚMULA 7/STJ.
1. Observa-se que a parte recorrente não amparou o inconformismo na
violação de qualquer lei federal. Destarte, a ausência de indicação do dispositivo
legal tido por violado implica deficiência de fundamentação do recurso especial,
atraindo a incidência da
("É inadmissível o recurso extraordinário,
Súmula 284/STF
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia.").
2. "É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a
inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, cabendo-lhe apreciar a
verossimilhança das alegações do consumidor
a sua hipossuficiência, aspectos
e/ou
que, por serem intrinsicamente ligados ao conjunto fático-probatório do processo,
não podem ser revistos em recurso especial, em razão do que dispõe a Súmula 7/STJ
" (
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 1.991.550/MS,
julgado em
DJe de
).
23/8/2022,
25/8/2022.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
AREsp n. 2.117.679/GO,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
10/10/2022,
14/10/2022.

No ponto, também se registra a manifestação ministerial pelo improvimento
do agravo em recurso especial, destacando a incidência das Súmulas n. 7 e
(fls.
182/STJ
275-283).
Assim, não há razões para alterar o entendimento monocrático proferido nos
autos do
(fls.
), segundo o qual a discussão proposta pela
AREsp 3007940/GO
286/292
recorrente, acerca da inadequação da inversão do ônus probatório, demandaria reexame
da moldura fática delineada no acórdão recorrido.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55628852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:47
Código de Controle do Documento: 6b62fc11-8c28-4c77-9d74-b22ca9b371aa

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.007.940 / GO
Número Registro: 2025/0281856-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
53944870220248090011 559674416 55967441620248090011
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADOS : GUSTAVO DE FREITAS TEIXEIRA ÁLVARES - GO016689
ALEXANDRE ALENCASTRO VEIGA HSIUNG - GO020045
ANNA VITÓRIA GOMES CAIADO - GO021047
LEONARDO OLIVEIRA ROCHA - GO022140
LETICIA BEATRIZ MENEZES GUIMARAES - GO049642
JULIANA ANGELICA DE LUCENA FERRAZ - GO048065
AGRAVADO
: A N P DOS S (MENOR)
REPR. POR
: A C DOS S G
ADVOGADO
: JOÃO PAULO OLIVEIRA DE PAIVA - GO037041
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIÇOS - CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO - ENERGIA
ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADOS : GUSTAVO DE FREITAS TEIXEIRA ÁLVARES - GO016689
Documento eletrônico VDA55916534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:01:16
Código de Controle do Documento: 0fad8cf7-9999-4292-8476-ea2c63a261cf

ALEXANDRE ALENCASTRO VEIGA HSIUNG - GO020045
ANNA VITÓRIA GOMES CAIADO - GO021047
LEONARDO OLIVEIRA ROCHA - GO022140
LETICIA BEATRIZ MENEZES GUIMARAES - GO049642
JULIANA ANGELICA DE LUCENA FERRAZ - GO048065
AGRAVADO
: A N P DOS S (MENOR)
AGRAVADO
: A C DOS S G
ADVOGADO
: JOÃO PAULO OLIVEIRA DE PAIVA - GO037041
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:01:16
Código de Controle do Documento: 0fad8cf7-9999-4292-8476-ea2c63a261cf